Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-35.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes usucapião e benfeitorias não demonstrados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015999-35.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CÍCERA VIEIRA GOMES, são apelados JOSÉ ABRANTES LOUREIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), LAUDENI DA SILVA SOUZA e SILVÂNIA VIEIRA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação n°:
1015999-35.2016.8.26.0577
Apelante (s):
Cícera Vieira Gomes
Apelado (s):
José Abrantes Loureiro
Comarca:
São José dos Campos 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no: 1015999-35.2016.8.26.0577
Juiz (a):
Ana Paula Theodosio de Carvalho
Voto no
27.837
EMENTA. Apelação. Ação reivindicatória. Procedência,
Inconformismo da ré. Descabimento. Procedência lastreada
no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória:
demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda;
individualização do bem pretendido; e, demonstração de que
a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.
Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes
usucapião e benfeitorias não demonstrados. Sentença
mantida
pelos
próprios
fundamentos.
Honorários
sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade.
Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 261/266,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação reivindicatória movida
por José Abrantes Loureiro em face de Laudeni da Silva Souza, Silvania
Vieira Gomes e Cícera Vieira Gomes.
A réu Cícera Vieira Gomes apela e pugna pela
reforma da sentença sustentando seu descabimento pelas razões de fls.
278/289.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 296/300).
É o relatório.
Trata-se ação movida por José Abrantes Loureiro em
face de Laudeni da Silva Souza, Silvania Vieira Gomes e Cícera Vieira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
3
Gomes com o fim de reivindicar área da qual alega ser proprietário sem
posse (imóvel de matrícula 190.970, registrado no 1o Cartório de Registro
de Imóveis de São José dos Campos - SP ( fls. 14 17), objeto do contrato
verbal de locação, do qual o locatário originário se retirou e permitiu a
entrada dos requeridos no imóvel, sem autorização do requente, em abril
de 2012. Afirma que estes iniciaram a tratativa de locação, mas de forma
fraudulenta, vez que se negaram ao pagamento de alugueres ou firmar
locação formal e repeliram a desocupação após diversas tentativas neste
sentido, além de notificações prévias por correspondência. Aduz tratar-se
de esbulho possessório. Aponta que é o autor quem arca com as despesas
de IPTU.
Os réus contestaram a demanda alegando, em
preliminar, ilegitimidade passiva, vez que não residem mais no local;
ainda, denunciaram à lide a correquerida Cícera, a qual reside atualmente
no imóvel e também apresentou contestação invocando a tese de
usucapião. Evocam a preliminar de carência de ação, frente à falta de
requisitos a propositura da Ação de Reintegração de Posse. Informam que
a notificação encaminhada aos réus em 2012 não está em nome do
requerente, mas sim pessoa estranha à lide e à matrícula do imóvel, sem
qualquer procuração pública que valide o ato. Aduzem ter residido no
bem por alguns meses, pois o imóvel encontrava-se em total abandono,
mas auxiliaram Cícera na promoção de benfeitorias e pagaram contas de
água e luz do local. Ainda, apontam inexistência de posse do autor.
Às fls. 204/208 foi acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva de Laudeni e de Silvânia, que restaram afastadas do
polo passivo, seguindo o feito somente contra Cícera.
Sobreveio sentença de procedência para o fim de
restituir o autor no imóvel, bem como para condenar a requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
4
indenizar o autor pela fruição indevida do imóvel, em valor a ser apurado
em fase de liquidação, considerando o período de ocupação entre a
citação (em 05/09/2016 fls. 40, pois o AR foi recebido pela requerida
Cícera) e a efetiva desocupação do imóvel
Da decisão apela a ré insistindo na tese da usucapião.
Sem razão, contudo.
Descabe qualquer alteração à r. sentença, cuja
procedência está lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação
reivindicatória:
1) a demonstração do domínio atual sobre a coisa
reivindicanda;
2) a individualização do bem pretendido; e,
3) demonstração de que a réu está exercendo a posse
sobre a coisa de forma injusta.
O apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do
bem (fls.14/17), enquanto a fragilidade das provas produzidas pela ré
não permite concluir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião ou
introdução de benfeitorias no local.
Com efeito, consoante bem fundamentou o i.
sentenciante: “[...] O autor, proprietário do imóvel, possui a posse indireta.
Suas testemunhas foram firmes e coesas em seu
depoimento. Rosimari vendeu a casa ao autor em 2009, conforme resta ratificado a
fls. 14/17. Observou que no imóvel permaneceram morando: sua mãe, seu irmão e
uma companheira. Ainda, afirmou que a casa da frente estava alugada. Sua mãe
deixou o local em maio/2010 e seu irmão lá permaneceu.
Maria Sirlei, advogada, promoveu ação de despejo contra o
inquilino, que deixou o imóvel no fim de 2011. Note-se que o contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
5
está a fls. 18/24. Houve ação de despejo, com desocupação no fim de 2011.
Não se tem certeza da data em que a ré foi morar no móvel
objeto dos autos. A testemunha Maria não soube precisar a data, afirmando ser
cerca de oito ou nove anos atrás. Deu poucas informações e pouco esclareceu.
Laudeni foi ouvido como informante, por ter claro interesse
no deslinde da causa. No início do depoimento, afirmou ter ocupado a casa desde
2010. Depois, disse que quem passou a ocupar em 2010 foi sua sogra, ora ré, tendo
o informante usufruído da posse por alguns meses em 2012.
Com base em toda a prova colhida, pode-se verificar a
fragilidade da defesa.
A ré sabia que a casa não lhe pertencia quando dela se
apropriou. Havia pessoas morando lá; o autor afirma que houve despejo, e a ré
afirma que eram drogados, que deixaram o local atendendo a pedido.
Maria Alves dos Santos afirmou que era uma família, que
fazia 'muita anarquia'. Laudeni disse que não havia mulheres.
O desencontro de informações peca contra a requerida.
Ademais, a prova documental trazida pela defesa também
não convence. Note-se que o segundo recibo de fls. 56 foi assinado pela própria
requerida, informando que recebeu valores dela mesma em razão de gastos com
material para reforma e pintura da casa. Tanto esse recibo quanto os demais foram
preenchidos pela mesma pessoa, pois a grafia é a mesma, apesar da diferença de
datas: 2010, 2011, 2012 e 2013. Nenhum dele se fez acompanhar da nota fiscal de
compra do material (calha, telhado, porta, vidros, janelas, fiação, tinta).
Frágil todo o conjunto probatório, levando à clara
desconfiança de que os recibos foram produzidos especialmente para esta ação, sem
que reflitam a verdade dos fatos.
De rigor, pois a procedência da ação, pois não se comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
6
a tese defensiva da usucapião constitucional; nem sequer se apurou lapso temporal
mínimo.
Os documentos de fls. 50/55 datam, o mais antigos, de
março/2012 e ação foi distribuída em julho/2016. O esbulho não foi negado, ao
contrário, foi confirmado. Portanto, para os fins deste processo, afastada fica a
usucapião” (fls. 265/266).
Assim, não há elementos que infirmem o direito de
propriedade do autor diante da ausência de posse qualificada da apelante.
Conforme
ensina
o
erudito
Desembargador
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
“Vale destacar que a expressão injustamente a possua,
para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito
possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado,
posse injusta, para efeito possessório, é marcada pelos vícios de origem da
violência, clandestinidade e precariedade. Já para o efeito reivindicatório, posse
injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que
permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras,
pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e,
ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não
tenha um título para sua posse.”(in “Código Civil Comentado: doutrina e
jurisprudência”, Coord. CEZAR PELUSO, Ed. Manole, Barueri/SP, 2007,
pág. 1044).
Desta forma, correta a solução dada à causa,
mantendo-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso
dos corréus, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono da parte autora para 15% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015999-35.2016.8.26.0577 -Voto no
7
com a ressalva da Gratuidade.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator